Tribunal: TCU
Processo: 046.749/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), como menor preço global, para a contratação de empresa para o fornecimento de solução de backup mainframe, composta por appliance de backup para emulação de unidades de fita e camadas de retenção em subsistemas de disco, incluindo a instalação, suporte técnico especializado e transferência de conhecimentos, com vigência de 12 (doze) meses e garantia apartada de 60 (sessenta) meses para hardware e software sob o valor estimado de R$ 46.948.827,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Hitachi Vantara Administração de Dados do Brasil Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), como menor preço global, para a contratação de empresa destinada ao fornecimento de solução de backup mainframe composta por appliance de backup com vistas à emulação de unidades de fita e camadas de retenção em subsistemas de disco, incluindo a instalação, o suporte técnico especializado e a transferência de conhecimentos, sob o valor estimado de R$ 46.948.827,00 a partir da vigência em 12 (doze) meses e a garantia apartada em 60 (sessenta) meses para hardware e software; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. anotar, como prejudicado, o pedido de cautelar suspensiva, diante do presente julgamento de mérito do feito; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Caixa Econômica Federal comprove a efetiva anulação do Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR, com todos os atos dele decorrentes, além da plena desconstituição dos atos porventura resultantes do eventual contrato público subsequente, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o respectivo plano de ação para a eventual realização e conclusão do novo certame em prol da subsequente contratação de empresa para o fornecimento da solução de backup mainframe composta por appliance de backup para a emulação de unidades de fita e camadas de retenção em subsistemas de disco, incluindo a instalação, o suporte técnico especializado e a transferência de conhecimentos; 9.4. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, a Caixa Econômica Federal abster-se de promover a exigência de os fabricantes de soluções atuarem como participantes de associações, sem a devida justificativa sobre a relevância e a imprescindibilidade dessa exigência, até porque poderiam existir outras opções para o alcance do correspondente objetivo, como constatado, aliás, no edital do Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR, em desacordo com o art. 37, XXI, entre outros, da CF88 e com o art. 31 da Lei n.o 13.303, de 2016; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão dentro dos prazos ali fixados; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento do item 9.3 deste Acórdão.